Tribunal: TJMT
Processo: 0035836-40.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035836-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOACIR JOSE MORANDINI - CPF: 126.146.020-00 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), VERGILINA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 408.256.042-49 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DESTE JULGMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO § 8º-A. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a realização de cirurgia de angioplastia com múltiplos
stents
farmacológicos e continuidade do tratamento médico, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante restringe sua insurgência à forma de arbitramento dos honorários, requerendo sua fixação por equidade ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico obtido.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento deve ser suspenso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255/STF; e (
ii
) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamento médico, à luz do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema 1313/STJ.

III. R
azões de decidir

3. O pedido de sobrestamento deve ser rejeitado, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, consolidou tese vinculante sobre o arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC e determinando sua fixação por equidade.

4. A tese firmada no Tema 1313 do STJ dispõe: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”.

5. O arbitramento por equidade aplica-se às causas de valor inestimável, como as que envolvem o direito à saúde, cujo proveito econômico não se confunde com o valor do medicamento, tratamento ou procedimento concedido judicialmente.

6. O § 8º-A do art. 85, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, não incide nas ações de saúde, sob pena de onerar desproporcionalmente o erário e comprometer o acesso à jurisdição, contrariando a finalidade social da norma e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Na fixação dos honorários por equidade, devem ser observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

8. À luz desses parâmetros, e conforme precedentes desta Corte, a fixação dos honorários no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional à complexidade do caso e ao trabalho desempenhado, remunerando dignamente o patrono da parte sem onerar excessivamente o erário.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamento médico ou terapêutico, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC não se aplica às demandas de saúde, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ. 3. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, garantindo remuneração adequada e proporcional ao trabalho do advogado sem onerar indevidamente o erário público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 197; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado
d
e Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para ratificar a antecipação de tutela concedida e condenar o Estado ao cumprimento da obrigação constitucional de realizar todos os procedimentos necessários para a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia com múltiplos
stents
farmacológicos, conforme indicação médica, bem como a continuidade do tratamento. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não questiona o mérito da condenação principal, limitando-se a impugnar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do julgamento até a deliberação final do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF.

No mérito, defende que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por se tratar de causa com valor inestimável, relacionada ao direito à saúde. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados com base no efetivo proveito econômico obtido, que alega ser de R$ 40.536,16, correspondente ao valor efetivamente bloqueado para o custeio do tratamento.

A apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões,
conforme certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, opinando pela suspensão do feito no que tange exclusivamente à verba honorária arbitrada na sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6º-A e 8º-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6º-A impede o uso da equidade, "
[...]
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

Já o § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2º. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência
que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8º-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2º do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4º, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, que fixou a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, com apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e acompanhamento regular do processo. O lugar da prestação do serviço foi a comarca de Cuiabá, capital do Estado, não demandando deslocamentos extraordinários.

Quanto à natureza e importância da causa, trata-se de ação que visava garantir o direito fundamental à saúde da parte autora, com a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia com múltiplos
stents
farmacológicos, o que evidencia sua relevância social e jurídica.

No que tange ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, com a necessidade de acompanhamento processual, elaboração de petição inicial, impugnação à contestação e demais manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou complexa.

Considerando esses parâmetros e a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
5
.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, sem onerar excessivamente o erário público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença tão somente quanto à forma de arbitramento e valor dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$
5
.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025